Tribunal: TJSP
Processo: 1011610-62.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cartão de crédito - Ação anulatória de débito cumulada com reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Preliminares rejeitadas. Ausência de cerceamento de defesa. Desnecessidade, na espécie, de perícia técnica. Provas suficientes ao convencimento do magistrado. Observância do contraditório e da ampla defesa. Descabimento, ainda, de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cartão de crédito - Ação anulatória de débito cumulada com reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Preliminares rejeitadas. Ausência de cerceamento de defesa. Desnecessidade, na espécie, de perícia técnica. Provas suficientes ao convencimento do magistrado. Observância do contraditório e da ampla defesa. Descabimento, ainda, de depoimento pessoal dos autores. Inexistência de inconsistência no relato contido na petição inicial. Mérito. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Falha na segurança interna do banco. Realização de operações financeiras, por meio de cartão de crédito, em localidades diversas da usualmente utilizada, em curto período e em valor que destoa do perfil da usuária – Não caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros – Responsabilidade objetiva do banco nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – 3. Danos morais configurados. Indenização arbitrada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) aos dois autores. Valor que é até módico e não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Descabimento de redução – Sentença mantida – Recurso não provido.